Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-57.2019.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. INCAPACIDADE DO AGENTE E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA, POR SI SÓ, INFERIR A INCAPACIDADE CIVIL. CONTRATOS SUCESSIVOS. RENEGOCIAÇÃO. REFINANCIAMENTO. CAPACIDADE CIVIL PLENA. LAUDOS COLIGIDOS. DOENÇAS ANTIGAS. AÇÃO AUTÔNOMA OU INCIDENTAL DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PESSOA IDOSA. DOENÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO POR PESSOA CAPAZ. ERRO E DOLO DE PREPOSTOS DO BANCO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. VALORES SACADOS. MONTANTE SUPERIOR AOS PROVENTOS. VALORES PERCEBIDOS. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CONTA. COMPRA DE VEÍCULO. NULIDADE DA AVENÇA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. REJEIÇÃO. DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DESNECESSIDADE. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. SETENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação, a produção de prova pericial postulada necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal.
2. Conquanto incorpore o devido processo legal como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações contratuais.
3. Estando o processo devidamente guarnecido do necessário à elucidação da controvérsia e do direito vindicado, tornando desnecessária a agregação de qualquer outro elemento de convicção para clarificação dos fatos, o julgamento da lide sem a incursão probatória encerra imperativo legal coadunado com o devido processo legal, não descerrando hipótese de cerceamento de defesa.
4. Conquanto alinhe a parte autora como causa de pedir a subsistência de incapacidade como defeito a macular os negócios jurídicos que celebrara, a constatação de que descerram empréstimos celebrados originalmente há anos, a par do fato de que, conquanto casada, não subsiste processo de interdição em curso e que fruíra dos importes mutuados, além do fato de que continua gerindo pessoalmente sua conta e sua pessoa, inviabiliza a realização de prova pericial volvida à aferição de sua higidez mental com o escopo único e exclusivo de aparelhar o que aduzira quando desguarnecido de verossimilhança.
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
6. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
7. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
8. Conquanto celebrado negócio jurídico sob a apreensão de que se revestiria dos pressupostos necessários à sua qualificação como juridicamente perfeito, não está imune à eventual imprecação de vícios passíveis de interferirem na sua validade, que, a seu turno, são passíveis de controle judicial mediante o aviamento de pretensão anulatória nesse sentido, mormente quando volvida a preservar o negócio ou ato jurídico que se aperfeiçoara eficazmente sob a égide da lei vigorante, mas que eventualmente estivera imprecada de defeitos passíveis de anularem-no.
9. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do contratante estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas ao réu, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que à época da celebração do negócio jurídico detinha pleno entendimento de seus atos e necessária capacidade de discernimento para manifestar sua vontade de forma legítima, tratando-se por conseguinte, de agente capaz, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade e eficácia do negócio.
10. Conquanto tenha a contratante alegado que a celebração da avença estivera marcada por erro (Código Civil, artigos 138 a 144), o qual teria sido induzido mediante conduta imprecada de dolo proveniente de prepostos à serviço da instituição financeira (Código Civil, art. 145 a 150), vícios cujas apreensões demandavam a comprovação de que teriam se valido de artifício ou expediente astucioso, empregado para constrangê-la a contrair mútuo feneratício, e que, ademais, estava dotada de falsa perspectiva de uma realidade subjetiva, ou de completa ignorância a respeito dos elementos que permeiam os limites ou quanto os efeitos do negócio celebrado, as alegações, como fatos constitutivos do direito invocado, deveriam ser linearmente comprovadas, a despeito da natureza consumerista da relação material subjacente, não podendo ser presumidas pelo órgão judicante como vícios passíveis de conduzirem à invalidação do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).
11. A mera senilidade não representa, por si só, fator incapacitante para a ciência e concordância do negócio jurídico contratado com a instituição financeira, não se presumindo, portanto, a incapacidade civil em razão da idade, mormente diante do longo lapso temporal em que a suposta patologia teria surgido, bem como da insubsistência de decretação, ainda que pela via acionária incidental, de sua incapacidade jurídica, de modo que, preenchendo a correntista os requisitos previstos em lei para o exercício dos seus direitos, notadamente para a anuência dos empréstimos que concertara, deve ser afirmada sua validade, mormente porquanto não aferida outra circunstância hábil a infirmá-la.
12. Inobstante a demonstração do estado de saúde mental para fins de concessão de benefício previdenciário, ressoando sinalizada a aposentadoria em razão de incapacidade para a vida laboral, inviável que se apreenda, a partir dessa constatação, a incapacidade civil da beneficiária ante o fato de ser a postulante portadora de doença psíquica grave e beneficiária da previdência social, devendo ser ratificada a validade dos concertos jurídicos que firmara com instituição bancária se não verificadas outras causas autorizadoras da afirmação de nulidade de aludidos negócios.
13. Apreendido que os créditos disponibilizados pela instituição bancária, referentes a empréstimo consignado e correlatas renovações, não se demonstraram regulados por condições abusivas além de terem sido movimentados em sua integralidade e dada destinação conforme o interesse particular da mutuária, que confessara, inclusive, a aquisição de veículo e impossibilidade de devolução dos valores sacados, afasta-se a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação de serviço, notadamente diante de seu inequívoco conhecimento aferível em face da utilização dos valores mutuados, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade.
14. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados a parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância a limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.